Tribunal: CARF
Processo: 10830.006634/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006634/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.821 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
EDSON ROBERTO PEGOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa quando comprovadas as despesas havidas para a motivar a
respectiva dedução.
DESPESAS MÉDICAS. FILHA ALIMENTANDA. NECESSIDADE DE
PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
As despesas médicas de alimentados, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão ou acordo homologado judicialmente, podem ser
deduzidas na declaração do imposto de renda.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se a documentação que pretenda comprovar
direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006634/2009-01
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.821 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006634/2009-01

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da pensão alimentícia, no
valor de R$ 10.525,91, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 12/18), referente ao ano-
calendário de 2004, exercício de 2005, no valor de R$ 11.253,18, já acrescido de multas de mora
e de ofício e juros de mora, em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$
3.816,00, da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 926,86, da dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 10.525,91, e da compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2.233,51, importando na
apuração do imposto a pagar (código 0211) de R$ 1.970,35 e do imposto suplementar (código
2904) no valor de R$ 3.418,35.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou documentos (fls. 35/11), os
quais foram recebidos como impugnação, ante a tempestividade apurada.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2 (fls. 28/30), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE DEDUÇÕES.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação, ficando condicionada a manutenção
dos valores pleiteados a apresentação de documentos idôneos na forma da Lei e do
Regulamento do Imposto de Renda. Artigo 8o da Lei 9.250/95 e Artigo 73 do Decreto
3.000/99.
Cientificado da decisão, em 12/03/2012 (fls. 33/34), o contribuinte, em
05/04/2012, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 36/40), alegando, preliminarmente, que
havia apresentado à fiscalização os documentos comprobatórios das despesas realizadas e, no
mérito, ao passo que se insurge contra as despesas com pensão alimentícia e médica, esta
última paga em favor de sua filha/alimentanda, Ana Cláudia Alave Pegolo, concorda com a
glosa das despesas de dependentes, apresentado declaração retificadora contemplando as
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.821 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006634/2009-01

deduções devidas em face do erro material cometido, requerendo, ao final, a revisão do
lançamento, com base nos documentos ora apresentados, hábeis a comprovar as deduções a que
tem direito.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/104.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade complementam e se
confundem com as alegações e mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia e médica
realizadas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2 que manteve
lançamento, em relação à glosa das despesas com pensão alimentícia judicial (R$ 10.525,91) e
médica, realizada por filha/alimentanda, Ana Cláudia Alave Pegolo (R$ 926,86), por falta de
comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com peças extraída da Ação de Separação Consensual no 4062/98 que tramitou na 1a
Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Vila Prudente/SP e boletos bancários do
pagamento do plano Itálica Saúde S/C Ltda, pago em favor de sua filha/alimentanda, Ana
Cláudia Alave Pegolo (fls. 54/100).
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, e nome da verdade material, a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
29/30):
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.821 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006634/2009-01

Pelo que se depreende dos autos, nenhum reparo há que se fazer a presente lavratura,
visto que, embora devidamente intimado, o contribuinte se limitou a apresentar
informe de rendimentos e cópia de declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física
do exercício de 2006, ano calendário 2005, fls. 05/11.
Nenhum comprovante da relação de dependência, despesas médicas, sentença ou
homologação judicial de fixação de pensão alimentícia e comprovante das
respectivas transferências foi apresentado. Também não foi apresentada prova da
retenção na fonte do valor de imposto de R$ 2.233,51.
(...)
Destarte, como o contribuinte não apresentou documentos hábeis a comprovar as
despesas deduzidas da base de cálculo do IRPF, mantém o lançamento tal como
lavrado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto às despesas com pensão alimentícia, a prova documental carreada aos
autos é inconteste em demonstrar que, de fato, coube ao Recorrente promover o pagamento de
pensão alimentícia mensal às filhas/alimentandas, Aline Alave Pegolo e Ana Cláudia Alave
Pegolo, conforme se depreende da cláusula 3a do acordo judicial homologado por sentença na
Ação de Separação Consensual no 4062/98, que tramitou na 1a Varas de Família e Sucessões do
Foro Regional de Vila Prudente/SP (fls. 54/66), culminando com expedição de ofício a fonte
pagadora para desconto em folha – o que foi efetivado, conforme se depreende do informe de
rendimentos carreado aos autos (fls. 53) – suprindo assim o vício apontado acerca da
comprovação da obrigatoriedade da prestação alimentar decorrente de sentença ou acordo
homologado judicialmente. Portanto, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais
e respaldado nos documentos ora carreados, afasto a glosa sobre a pensão alimentícia declarada e
torno insubsistente o crédito tributário no particular.
No que tange à despesa médica, melhor sorte não socorre ao Recorrente. Os
boletos bancários trazidos apontam a filha/alimentanda, Ana Cládia Alave Pegolo como única
beneficiária do plano Itálica Saúde S/C Ltda contratado – sendo certo que no acordo judicial
homologado não coube ao Recorrente arcar com o pagamento do convênio médico às
alimentandas, restando estipulado tão somente no acordo judicial homologado o pagamento de
pensão mensal sobre sua remuneração mediante desconto em folha de pagamento (fls. 60) –
razão pela qual mantenho a glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução da pensão alimentícia, no valor de R$ 10.525,91, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.821 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006634/2009-01

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital